Tribunal: TJES
Processo: 5000732-21.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000732-21.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RECORRIDO: DEIVY DAMASCENO TESCH
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000732-21.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., DEIVY DAMASCENO TESCH

RECORRIDO:
DEIVY DAMASCENO TESCH, PICPAY SERVICOS S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte autora.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. OPERAÇÕES EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. DISCREPÂNCIA EM RELAÇÃO AO PERFIL DE CONSUMO DO CLIENTE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. EXCLUSÃO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS EM RELAÇÃO À PARCELA DEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em que, de um lado, insurge-se o requerido SANTANDER em face de sentença que declarou a inexistência das cobranças impugnadas e o condenou ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00; de outro, pugna a parte autora pela exclusão de juros e encargos financeiros em relação à parcela devida da fatura de cartão de crédito. Em contrarrazões, pugna o SANTANDER pelo não provimento do recurso manejado pela parte
ex adversa
.

(2). Quanto à pretensão recursal do Requerido, entendo que não merecem prosperar as razões aduzidas no que se refere à sua responsabilidade pela fraude ocorrida na hipótese. Isso porque, quanto à culpa exclusiva do consumidor, suscitada pelo Réu, observo que ainda que o Autor tivesse fornecido informações de segurança em favor do terceiro fraudador (o que, entretanto, não resta demonstrado nos autos), ainda assim, os elementos que constam dos autos apontam, ao menos, para culpa concorrente da instituição bancária.

(3). Efetivamente, considerando a sequência temporal dos fatos narrados na demanda, em que houve a realização de transações fraudulentas (no valor total de R$ 21.393,78) em 31/08/2023, todas efetivadas entre 9h27 e 11h05 do mesmo dia, há que se ponderar quanto à insegurança do sistema do Réu, que permitiu a movimentação de mais de R$ 21.000,00 em curtíssimo espaço de tempo, inclusive, em desconformidade com o perfil de consumo do Autor.

(4). Nesse sentido, mesmo que o Autor tenha, de alguma forma, colaborado para que os fraudadores obtivessem acesso à sua conta, ainda assim, diante das circunstâncias do caso concreto, sua conduta não deveria ter sido suficiente à concretização do intento criminoso, não sendo apta a afastar a responsabilidade do Réu, sobretudo considerando se tratar de fortuito interno, caracterizado por falha nos procedimentos de segurança da própria instituição bancária.

(5). Dessa forma, afigura-se acertada a r. sentença proferida pelo Juízo de origem

no que se refere à declaração de inexistência das cobranças referentes às transações fraudulentas identificadas.

(6). No que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(7). Já no que se refere à pretensão recursal do Requerente, entendo que merece acolhida. Isso porque a inadimplência do consumidor foi induzida pela cobrança indevida perpetrada na hipótese (diga-se, em altíssima monta), de modo que, nos termos do Enunciado 354 do CJF (“
A cobrança de encargos e parcelas indevidas ou abusivas impede a caracterização da mora do devedor
”), devem ser excluídos juros e demais encargos moratórios decorrentes do não pagamento da fatura, disponibilizando-se o pagamento da parcela devida sem a incidência desses.

(8).
Do exposto,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo reu SANTANDER e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Autor
para reformar a sentença e
CONDENAR

a Requerida
à reemissão da fatura inadimplida pelo consumidor constando apenas a parcela devida (após expurgadas as cobranças declaradas inexistentes) sem imposição de juros, multa ou qualquer encargo moratório, nos termos do Enunciado 354, CJF, deferindo-se prazo razoável para seu pagamento pela parte autora.

(9).
Condeno apenas o requerido SANTANDER ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)